Tribunal: TJPA
Processo: 0820561-74.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820561-74.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUIDADE ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE OEIRAS DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0820561-74.2025.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

AGRAVANTE:
EQUIDADE ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO:
MUNICIPIO DE OEIRAS DO PARA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por EQUIDADE ENGENHARIA LTDA contra decisão interlocutória do Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Rescisão Contratual, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à empresa autora. A agravante sustenta que a negativa de pagamentos por parte do Município de Oeiras do Pará compromete sua saúde financeira e que as custas processuais seriam excessivamente onerosas. Anexou extratos bancários, notificações de cobrança, situação fiscal e contrato social. O pedido de efeito ativo foi indeferido. O agravado não apresentou contrarrazões, e o Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse público relevante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a empresa agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula nº 481 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à gratuidade da justiça, previsto no art. 98 do CPC, exige demonstração cabal da insuficiência de recursos, especialmente no caso de pessoas jurídicas, conforme entendimento pacificado pelo STJ (Súmula 481).

A presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência aplica-se apenas às pessoas naturais, não sendo extensível às pessoas jurídicas com fins lucrativos, como é o caso da agravante.

A análise dos extratos bancários juntados revela movimentação financeira na ordem de R$ 32.000,00, o que afasta a tese de miserabilidade jurídica.

O enquadramento como Empresa de Pequeno Porte ou a adesão ao Simples Nacional não enseja, por si só, o reconhecimento da hipossuficiência econômica.

O magistrado de origem deferiu o parcelamento das custas, medida adequada para viabilizar o acesso à jurisdição sem comprometer a efetividade do processo.

Não se verifica prova inequívoca de impossibilidade de arcar com as custas processuais, o que justifica a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica com fins lucrativos exige prova robusta da sua incapacidade financeira.

A simples condição de Empresa de Pequeno Porte ou adesão ao Simples Nacional não implica presunção de hipossuficiência.

A existência de movimentações bancárias compatíveis com o valor das custas afasta a configuração de miserabilidade jurídica.

O parcelamento das custas constitui meio legítimo para assegurar o acesso à justiça quando ausente prova de incapacidade total de pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 481.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
EQUIDADE ENGENHARIA LTDA - EPP
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará.

A decisão agravada, proferida nos autos da Ação de Cobrança c/c Rescisão Contratual (nº 0800579-63.2025.8.14.0036), indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à empresa autora, ora agravante.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que sua hipossuficiência financeira decorre diretamente do inadimplemento contratual do
MUNICÍPIO DE OEIRAS DO PARÁ
, que não estaria honrando os pagamentos pela execução de obra escolar.

Sustenta que o valor das custas processuais, orçado em
R$ 10.877,38
, compromete sua saúde financeira, especialmente por ser uma Empresa de Pequeno Porte (EPP) e possuir dívidas com fornecedores e tributos.

Para corroborar suas teses, colacionou aos autos documentos como extratos bancários, notificações extrajudiciais de cobrança, relatório de situação fiscal e contrato social.

O pedido de efeito ativo foi indeferido monocraticamente por esta relatoria, sob o fundamento de que não restaram demonstrados, de plano, os requisitos cumulativos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Devidamente intimado para apresentar contrarrazões, o Município de Oeiras do Pará deixou transcorrer o prazo legal sem qualquer manifestação, conforme certificado pela Unidade de Processamento Judicial.

O Ministério Público de 2º Grau, por meio de sua douta Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito, por entender que a lide envolve matéria estritamente patrimonial e disponibilidade de direitos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do presente agravo de instrumento e passo à análise do mérito.

A insurgência cinge-se à verificação da legalidade da decisão que rejeitou o pedido de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, matéria passível de impugnação via agravo, nos termos do art. 1.015, V, do Código de Processo Civil.

De início, ressalte-se que o direito à gratuidade da justiça, previsto no art. 98 do CPC, visa garantir o livre acesso ao Judiciário àqueles que comprovadamente não dispõem de recursos para custear as despesas do processo.

No tocante às pessoas jurídicas, a matéria encontra-se pacificada pela
Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, que condiciona o benefício à demonstração cabal da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Diferentemente do que ocorre com as pessoas naturais, em que há presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência, a pessoa jurídica deve produzir prova robusta de sua insolvência ou precariedade financeira.

No caso concreto, a agravante constitui-se como sociedade empresária limitada de finalidade lucrativa, o que exige rigor ainda maior na comprovação de que o pagamento das custas inviabilizaria sua manutenção.

Compulsando os documentos anexados pela recorrente, verifica-se que o juízo de primeiro grau agiu com acerto ao considerar que os extratos bancários não evidenciam a miserabilidade jurídica alegada.

Como bem destacado na decisão agravada (ID 153343652), os extratos bancários apresentados pela própria empresa demonstram a existência de créditos e movimentações financeiras na ordem de
R$ 32.000,00
.

Confrontando tal liquidez com o valor das custas iniciais estabelecidas pela Tabela de Custas do TJPA para o valor da causa indicado, não se vislumbra impedimento intransponível ao acesso à jurisdição.

Ademais, o simples enquadramento da empresa como Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou sua opção pelo Simples Nacional não gera presunção automática de hipossuficiência econômica para fins judiciais.

Embora a recorrente alegue dificuldades decorrentes do inadimplemento municipal, os documentos fiscais e bancários juntados não permitem concluir pela atual incapacidade financeira da entidade em suportar os custos do litígio.

Saliente-se que o magistrado de origem, sensível ao valor da causa, deferiu o
parcelamento das custas
, medida que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e assegura o andamento do feito.

Assim, inexistindo prova inequívoca da impossibilidade de recolhimento das taxas judiciárias, a manutenção da decisão que indeferiu a benesse é medida que se impõe, em estrita observância à jurisprudência consolidada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/02/2026